Tribunal: STF
Processo: ARE 1466731
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS APENAS PARA PROIBIR NOVAS INTERVENÇÕES - DANO AO MEIO AMBIENTE - CONSTRUÇÃO LOCALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OCUPAÇÃO IRREGULAR - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NÃO OBSERVADA NO LAUDO EMBASADOR DA LIDE - IMÓVEL CONSTRUÍDO ANTES DE JULHO DE 2008 - PERMISSÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIL, DE ECOTURISMO E TURISMO RURAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MEDIDA EXTREMA DE DEMOLIÇÃO E REFLORESTAMENTO QUE AFRONTAM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE DANOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 



    O direito de propriedade cede ante sua função social e, em especial, diante do direito assegurado na Constituição Federal de que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, regra maior, de interesse difuso que transcende ao direito do particular ou de sua condição de idoso. 



    O objeto da disposição contida no artigo 225 da Constituição Federal, é o meio ambiente qualificado, assim considerado aquele dotado de qualidade satisfatória para todos, atributos que não podem ser de apropriação privada. 



    Quebra essa regra e o equilíbrio almejado pelo legislador Constitucional, a ocupação indevida de área de preservação permanente, assim considerada como tal aquela contida no artigo 3º, II, do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012). 



    Sem desconsiderar o cabimento da ação civil pública, nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal, para compelir todo aquele que ocupa indevidamente área de preservação permanente a desocupar o imóvel, demolindo e levando consigo as benfeitorias erigidas, pena de demolição forçada, bem assim como para condená-lo no dever de se abster de promover qualquer intervenção na mesma área e, finalmente, a reflorestar a área degradada, indenizando os danos cometidos, deve-se interpretar a legislação que rege a espécie de forma adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a proibir somente as novas intervenções, sem a medida extrema de demolição e reflorestamento, tendo em vista que o imóvel é destinado ao turismo rural (pesca) e o laudo embasador da demanda não apontou nenhum dano ocasionado pelas edificações no ecossistema da região. 



    Recurso conhecido e improvido, contra o parecer.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 225, caput, e § 3º, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca determinar a demolição das construções realizadas em APP. 



    1. É necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 



    2. A alegada violação ao texto constitucional é reflexa dada a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 



    3. Ausente prequestionamento da matéria. 



    4. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente